Tribunal: STJ
Processo: 5027997-34.2018.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836407 - MG (2024/0483460-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADOS
: FREDERICO BITTENCOURT DE SOUZA - MG140246
MARCELLA RODRIGUES SILVA MIRANDA - MG138574
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MARCIA LUIZA BRAGA - MG106893
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
o fundamento da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA47418670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1595084d-949d-4064-944e-77a794eea462

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/05/2025
12/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1595084d-949d-4064-944e-77a794eea462

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836407 - MG (2024/0483460-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADOS
: FREDERICO BITTENCOURT DE SOUZA - MG140246
MARCELLA RODRIGUES SILVA MIRANDA - MG138574
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MARCIA LUIZA BRAGA - MG106893
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
o fundamento da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA46910796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:36
Código de Controle do Documento: db70dad3-a0fc-40fb-ada8-bd85596fc9d4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 549-556) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos em
virtude da incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 544-545).
Em suas razões, a parte agravante reitera o arrazoado do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 560-563).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 544-545):
Cuida-se de Agravo interposto por ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
Documento eletrônico VDA46910796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:36
Código de Controle do Documento: db70dad3-a0fc-40fb-ada8-bd85596fc9d4

nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado
que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento
do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015; e 255,
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no AREsp n. 1.702.387/DF, Rel.
Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.)
Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 983.687/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 11.3.2008; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.808.839/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe de 24.3.2023; AgInt nos EDv no AgInt nos EAREsp n. 800.313/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 27.6.2022; EDcl no
AgRg nos EAREsp n. 2.060.616/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de
18.12.2023; e, AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 15.2.2024.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 549-556), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – Súmula n. 284/STF –, limitando-se a reiterar o arrazoado do
especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
Documento eletrônico VDA46910796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:36
Código de Controle do Documento: db70dad3-a0fc-40fb-ada8-bd85596fc9d4

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. No presente caso, as razões do agravo interno não impugnaram os
fundamentos da decisão agravada, que afastou a alegada violação ao art.
489 do CPC, bem como concluiu que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.375.271/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46910796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/04/2025 14:42:36
Código de Controle do Documento: db70dad3-a0fc-40fb-ada8-bd85596fc9d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.407 / MG
Número Registro: 2024/0483460-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241599604003 50279973420188130702
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADOS : FREDERICO BITTENCOURT DE SOUZA - MG140246
MARCELLA RODRIGUES SILVA MIRANDA - MG138574
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MARCIA LUIZA BRAGA - MG106893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTANISLEI RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADOS : FREDERICO BITTENCOURT DE SOUZA - MG140246
MARCELLA RODRIGUES SILVA MIRANDA - MG138574
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: MARCIA LUIZA BRAGA - MG106893
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47405595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 495313f1-ed0c-4b72-877f-61bf062b09f1

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 495313f1-ed0c-4b72-877f-61bf062b09f1